Tribunal: STF
Processo: Pet 8120
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO ORDINÁRIO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não é competente para apreciar agravo contra decisão de inadmissão de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado perante o Tribunal Superior Eleitoral. Nos termos do art. 1.021, do CPC/2015, cabe ao órgão colegiado do respectivo Tribunal julgar decisão monocrática proferida pelo relator ou Presidente.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.